Tribunal: TCU
Processo: 040.552/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Evokar Talentos do Vôlei de Praia (no da TCE no sistema: 1929/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7232/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Leandro Martins Costa e do Instituto Evokar, por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1102088-11, cujo nome é "Evokar Talentos do Vôlei de Praia". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 30/10/2014, data em que as contas deveriam ter sido prestadas consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional correspondente à data da prestação de contas (4/2/2015) e a primeira causa interruptiva caracterizada pela emissão do Parecer Técnico (13/1/2022), conforme indicado nos parágrafos 21 e 22 da instrução da unidade técnica à peça 103; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, e afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 040.552/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Evokar (08.869.379/0001-82); Leandro Martins Costa (XXX.123.927-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.